Tribunal: TJSP
Processo: 1016261-76.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) firmada em 1o de setembro de 2020 – Improcedência – Juros remuneratórios – Percentual aplicado no contrato que prevalece, pois não demonstrada abusividade - Capitalização dos juros – Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170/36), com pactuação

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) firmada em 1o de setembro de 2020 – Improcedência – Juros remuneratórios – Percentual aplicado no contrato que prevalece, pois não demonstrada abusividade - Capitalização dos juros – Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170/36), com pactuação expressa – Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente a autorizar a cobrança - Tarifa de cadastro admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) - Hipótese em que não há comprovação de anterior relacionamento, bem como de abusividade no valor cobrado - Tarifa de registro de contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito - Seguro de proteção financeira (prestamista) - Cobrança abusiva - Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Restituição ou compensação simples, pois inexistente má-fé na cobrança - Sentença parcialmente modificada - Decaimento em maior parte do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC) – Recurso parcialmente provido.